Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738176-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: AELSON CARDOSO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo requerido na petição de ID 79305183, pelo prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora